Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724901-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUANA DA COSTA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em ação ajuizada pela agravada em face da agravante, consistente em deferir pedido de tutela de urgência, para que seja determinando à ré, ora recorrente, que autorize, no prazo de 24h, o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), sem limitação de número de sessões, respeitada a determinação médica, observando-se que no Distrito Federal somente uma clínica realiza tal procedimento, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, diz a recorrente que o procedimento determinado pelo magistrado não consta no rol da ANS, por tal motivo, não estaria obrigada a custeá-lo. Também se insurge contra o capítulo da decisão impugnada referente à multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), sem nenhuma limitação temporal. Alfim, pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. Quanto ao mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Em sendo mantida, que seja alterado o valor da multa diária, porque, segundo entende, foi fixada de forma desproporcional. Preparo recursal juntado aos autos (ID 17946423). Eis o resumo dos fatos. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, dois são os principais argumentos trazidos pela recorrente. Primeiro. Como o procedimento não está no rol da ANS, não estaria obrigada a custeá-lo. Segundo. Em sendo mantida a decisão, que altere o valor da multa diária, pois afirma que fora fixado em patamar elevado e sem limitação temporal. Entendo que não há razão para reformar a decisão, ao menos em sede de julgamento de agravo de instrumento, mormente, de forma monocrática pelo Relator. Apresento as razões do meu convencimento. É que, as operadoras de planos de saúde quiçá possam delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento da enfermidade, de acordo com precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o rol de procedimentos estipulado pela Resolução 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – possui natureza meramente exemplificativa, apontando apenas a cobertura mínima. De modo que, o fato de o procedimento ainda não se encontrar na lista indicada pela ANS, por si só, não é argumento para a operadora do plano de saúde se furtar a cobrir o tratamento indicado pelo médico que assiste à paciente. Isso porque o médico é, sem dúvida, o profissional com capacidade técnica para indicar qual a melhor forma de tratamento, na busca da cura da patologia do paciente. Portanto, a negativa da recorrente em autorizar o procedimento de eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à autora, portadora de transtorno depressivo recorrente – episódio atual depressivo grave (F33.2 segundo CID-10), mostra-se injustificada. Lado outro, quanto à insurgência em relação ao valor da multa de diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais) sem limitação temporal, melhor sorte na acode à recorrente. Isso, essa espécie de multa tem como finalidade precípua, estimular o cumprimento da decisão, ou seja, a consequência econômica, neste caso, possui importância secundária, porque o que se pretende em primeiro plano, é o cumprimento da decisão. É inegável também que possui uma carga de natureza pedagógica, mas o ponto central, é o cumprimento da decisão. No caso, o valor fixado como multa diária, R$1.000,00 (mil reais) não se mostra abusivo, tampouco desarrazoado, considerando-se a peculiaridade dos direitos envolvidos. Assim, tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação, não havendo necessidade de redução, nem muito de limitação temporal, ao menos em sede de exame de liminar em agravo de instrumento. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pela recorrente, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator